Tribunal: STF
Processo: ARE 1587061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos por Epigram Administração e Participações S.S. Ltda. e pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TEMAS 808 E 962 DO STF. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES ENTÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESUNÇÃO DE DANOS EMERGENTES, NÃO AFASTADA NO CASO. VERBA INDEPENDENTE, POSTO DERIVADA DO INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CARÁTER ACESSÓRIO, SEGUINDO O DESTINO TRIBUTÁRIO DO ACESSÓRIO. REGIME NOMINALISTA. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA. 1. A jurisprudência do STJ e deste tribunal milita pela natureza de lucros cessantes dos juros de mora, sejam aqueles advindos da lei ou do contrato, partindo da regra geral de que os valores decorrem da indevida indisponibilidade do capital devido, impedindo eventual rendimento sobre aquele capital. Sob o mesmo escopo, inclusive, o STJ entendeu pela sujeição ao IRPJ/CSLL dos valores atinentes à Taxa SELIC na repetição de indébitos tributários. 2. O STF analisou especificamente as questões postas em destaque. Em primeiro lugar, dirimiu a questão dos juros moratórios legais devidos no atraso do pagamento de remuneração decorrente de emprego, cargo ou função (tema 808). O E. Min. Relator concordou com a tese sedimentada pelo STJ no sentido de que as verbas indenizatórias devidas nas obrigações de pagar em dinheiro podem comportar danos emergentes ou lucros cessantes, cumprindo sujeitar os últimos à tributação por configurarem acréscimo patrimonial. Porém, divergiu do entendimento de que os juros de mora devidos no caso configurariam lucros cessantes, por considerar que a imposição legal presume a efetiva perda econômica com a mora (ou seja, a existência de danos emergentes), fazendo com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 3. Reforçou-se o entendimento a partir dos dados sócio-econômicos do país, como o nível de endividamento familiar. Ainda, afastou a ideia de que os valores seriam lucros cessantes sob o seguinte argumento: “Repare-se que, para ser aceita a ideia de que os juros de mora legais revestem-se, de modo estrito, da natureza de lucros cessantes, seria necessário pressupor, por exemplo, que o credor (no presente caso, o trabalhador) normalmente aplicaria, durante todo o período em atraso, a integralidade da verba não recebida tempestivamente em algum instrumento que lhe gerasse renda equivalente aos juros de mora. Considerando o cenário já descrito, não me parece razoável fazer essa presunção”. Trouxe ainda ensinamento de Hugo de Brito Machado ao analisar a legislação civil sobre os juros de mora nas obrigações com pagamento em dinheiro (atualmente, art. 404 do CC/02), concluindo que o legislador impõe a incidência dos juros de mora por pressupor, em caráter absoluto, perda patrimonial pelo atraso no pagamento, não se confundindo com os lucros cessantes ou com o dano moral (Não incidência do imposto de renda sobre juros de mora. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 215, ago. 2013, p. 115/116). Por fim, ressaltou o E. Relator que, ainda que se considere parte dos juros como resultado de lucros cessantes, a impossibilidade de decompor os valores impediria a tributação. 4.Em segundo lugar, o pleno apreciou a constitucionalidade da incidência do IRPJ/CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário (tema 962). Reiterando as premissas estipuladas no tema 808 e o entendimento firmado no sentido de que os juros de mora devidos na legislação civil o são pela presunção de um dano patrimonial, entendeu o E. Min. Relator Dias Toffoli que os juros de mora previstos no art. 167 do CTN também visam recompor efetivas perdas pelo atraso na restituição (danos emergentes), tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, não implicando acréscimo patrimonial apto a sujeitar os valores à tributação sobre a renda. 5. Novamente, trouxe o E. Relator dados socioeconômicos para reforçar seus argumentos. E novamente, asseverou que, mesmo admitido que a Taxa SELIC englobe também lucros cessantes, a impossibilidade de separação dos danos emergentes impede que os valores se sujeitem ao IRPJ/CSLL. Ambos os julgados do STF asseveram que os juros moratórios legais, enquanto imposição legal derivada de um ato ilícito do devedor, são independentes em face da verba principal e, consequentemente, destinação tributária própria. 6. A exposição dos fundamentos demonstra uma mudança no panorama jurisprudencial da matéria. Partia o STJ da presunção de que os juros de mora configuram lucro cessantes; ou seja, que o atraso no pagamento do capital impediu o investimento daquele capital, merecendo o credor reparação. Já o STF firmou entendimento no sentido de que os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento em dinheiro pressupõem uma efetiva perda patrimonial ao credor, alijado do valor esperado e diante de intempéries financeiras decorrentes da redução inesperada de sua renda. 7. Rompe-se com a regra geral estipulada pelo STJ, indicando-se que os juros de mora legais fazem presumir danos emergentes. Isso não quer dizer que os juros de mora envolvidos no caso a ser analisado necessariamente serão danos emergentes; como exposto em nossa jurisprudência, a nomenclatura dada a determinada verba não a incuti de todas as características daquela classificação. Somente analisado o negócio jurídico atinente àqueles juros de mora, pode-se concluir que os valores derivam de danos emergentes ou lucros cessantes, atentando-se para a referida presunção caso a situação se amolde ao molde definido pelo STF. 8. No caso, a impetrante, empresa de gestão e administração de propriedade imobiliária, restou vencedora em ação judicial contra o Estado de São Paulo, ficando este condenado ao pagamento de diferenças de aluguel imobiliário, com a incidência de juros de mora a partir da citação. Ou seja, dada a natureza civil da dívida, derivaram os juros moratórios do quanto disposto nos arts. 404 a 407 do CC/02. Observada a presunção de dano emergente com o atraso, como já explicado, tem-se que os valores recebidos a destempo compõem o resultado da própria atividade empresarial exercida pela impetrante – e não de investimento financeiro para impulsionar o lucro empresarial, por exemplo -, o que atrai o entendimento do STF e a manutenção da presunção exposta em seus julgados, e afasta a ideia de que o retardamento no recebimento daqueles valores causou apenas a impossibilidade do ganho com o investimento daquele capital. Mister, portanto, concluir pela não sujeição dos juros de mora atinentes à tributação do IRPJ/CSLL. 9. Situação diversa é aquela da correção monetária do débito principal. Aqui, não há autonomia a ponto de segregar o destino tributário da recomposição do período inflacionário do débito principal. Notadamente, ante o caráter remuneratório deste débito e sua sujeição ao IRPJ/CSLL quando da sua disponibilidade, fica também sujeito os valores referentes a sua correção monetária. Observa-se ainda, como dito em julgamento anterior, o regime nominalista instituído pela Lei 9.249/95, exigindo-se previsão legal específica para a dedução de atualização monetária dos valores recebidos”. (eDOC 127, pp. 10-12)

No recurso extraordinário da União, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 153, III, e 195, II, c, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o IRPJ e a CSLL incidem sobre os juros recebidos em decorrência de inadimplemento contratual, por eles consistirem em acréscimo patrimonial.
No recurso extraordinário de Epigram Administração e Participações S.S. Ltda., interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 150, I, 153, III, e 195, I, b, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que o IRPJ e a CSLL não incidem sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual, por ela não consistir em renda ou lucro, e defende-se a necessidade de aplicação do Tema 962 RG ao caso. 
 É o relatório.
 
Decido.
Primeiramente, indefiro o pedido de suspensão do feito (eDOC 280) até o julgamento da Rcl 89.119, de minha relatoria, tendo em vista que o simples ajuizamento de reclamação constitucional não acarreta a suspensão do processo em que foi proferida a decisão reclamada.
Ademais, não foi deferida liminar na Rcl 89.119 e o presente recurso está apto a ser julgado.
A pretensão recursal da União está prejudicada e a da contribuinte não merece prosperar.
Em relação ao recurso da União, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.135.654, deu provimento ao recurso especial interposto paralelamente a este recurso extraordinário, para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros recebidos em decorrência de inadimplemento contratual (eDOC 210). Essa decisão transitou em julgado em 7.1.2026 (eDOC 274).
Portanto, o recurso está prejudicado, por perda superveniente do objeto.
No tocante ao recurso da contribuinte, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual. Com relação a essa questão, verifico que o entendimento pacífico desta Suprema Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:
 
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Juros de mora e correção monetária. Inadimplemento contratual. [...] Legislação infraconstitucional. [...] 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.555.122 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.9.2025)
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Juros de mora contratuais. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que considerou a discussão sobre a legitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora recebidos por inadimplemento contratual adstrita ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante alega o reconhecimento da natureza constitucional da matéria em debate para permitir o processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em discussão possui natureza constitucional, possibilitando sua análise em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada da Corte confirma que a discussão sobre a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise na via extraordinária, ante a inexistência de ofensa direta à Constituição. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (RE 1.568.514 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.332.243 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.425.703 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.580.002 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026)
 
Ademais, registro que essa matéria não guarda identidade com o Tema 962 da Repercussão Geral, pois, no referido precedente, cuidou-se da incidência de IRPJ e CSLL sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrentes de restituição de indébito tributário. Na espécie, discute-se a incidência desses tributos sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual. Com efeito, o entendimento do Plenário desta Corte é no sentido da ausência de similitude entre ambas as matérias, conforme se verifica no seguinte julgamento:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2023)
 
Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto do Relator, Min. Edson Fachin:
 
“Enquanto que no caso dos autos analisou-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, nos paradigmas invocados (Temas 962 e 808 da repercussão geral) a matéria em julgamento se restringe a incidência desses mesmos tributos, mas sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 
Embora as discussões tratem da hipótese de incidência dos mesmos tributos, os valores envolvidos são inequivocamente distintos, não havendo possibilidade de comparação, conforme se pode extrair dos diversos precedentes da Corte sobre a questão específica dos autos, alguns, inclusive, exarados após o reconhecimento da repercussão geral nos Temas 962 e 808. 
Em todos eles, o Tribunal entende pela impossibilidade da via extraordinária para analisar a discussão envolvendo a natureza jurídica dos juros e correção monetária previstos em contrato particular para fins de incidência de IRPJ e CSLL, por depender da análise de normas infraconstitucionais e do acervo probatório dos autos, revelando ofensa reflexa ou incidindo a Súmula 279 do STF”.
 
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso da União, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF), e nego seguimento ao recurso de Epigram Administração e Participações S.S. Ltda. (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.

Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente